Tribunal: TJDFT
Processo: 0015160-53.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0015160-53.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) AGRAVADOS: JOAO BATISTA CARDOSO, LEIDIMAR TEIXEIRA DA SILVA CARDOSO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. e MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam a necessidade de reforma da decisão combatida, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUÍSA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17568947. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016